Tribunal: TJDFT
Processo: 0003475-46.2015.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO NORTEADOR. UM OITAVO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
2. Verificado que a vítima mudou de endereço por acreditar que a ameaça de morte fosse concretizada pelo réu, correta a valoração negativa das consequências do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.